Tribunal: TJMT
Processo: 0009642-30.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009642-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO VICENTE GOMES - CPF: 055.213.341-81 (APELANTE), LUIZ CARLOS DORIGAN ARRIAS - CPF: 488.268.399-72 (VÍTIMA), RAMIRO PERSSON QUADROS DA SILVA - CPF: 908.668.860-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO NOTURNO [FATOS 1 E 2], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - FURTO DO VÉICULO E BATERIAS - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS - APELANTE LOCALIZADO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - PENAS-BASE - CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REINCIDÊNCIA - SÚMULA 241 DO STJ - AÇÕES PENAIS EM CURSO - SÚMULA 444 - AGRAVANTE AFASTADA - DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO - MAJORANTE MANTIDA - CULPABILIDADE [FATO 2] NEGATIVADA SEM FUDAMENTAÇÃO CONCRETA - CONTINUIDADE DELITIVA - CRIMES COMETIDOS EM DATAS E COMARCAS DIVERSAS - INAPLICABILIDADE - CONCURSO MATERIAL PRESERVADO - REGIME INICIAL MANTIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“[...] incabível o acolhimento do pedido de absolvição do apelante, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas; cumprindo averbar, ademais, que os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo, mormente porque ele foi preso na posse dos objetos furtados, e não se desincumbiu em comprovar a origem lícita dos bens.”
(TJMT, AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046)

A premeditação autoriza a negativação da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 687.979/CE).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP).

“
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal [...] com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.”
(STJ, AgRg no HC nº 747.029/PE)

Se a conduta criminosa prejudicou a prestação de serviço público municipal, as consequências extrapolam àquelas inerentes ao furto (STJ, AgRg no REsp 2006765/SE)

A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS).

“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”
(STJ, Súmula 241).

Os inquéritos e ações penais em andamento não podem ser valorados como maus antecedentes (STJ, Súmula 444).

“Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. [...]”
(STJ, HC nº 191.300/MG)

Se os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em datas e Comarcas diversas,
“não há que se falar em continuidade delitiva”
(STJ, HC 389027/SP).

“A existência de maus antecedentes é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, além de impedir a sua conversão em restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.”
(TJMT, AP 0000752-64.2016.8.11.0022)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e

39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009642-30.2019.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): EVANDRO VICENTE GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANDRO VICENTE GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 0009642-30.2019.8.11.0040), que o condenou por furto noturno [FATOS 1 e 2], em concurso material, a 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1º c/c art. 69, ambos do CP - (fls. 479- ID 199619669).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a circunstância judicial de culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) as penas-base teriam elevadas em patamar desproporcional; 4) o horário do crime não teria sido comprovado, a afastar a majorante do furto noturno; 5) a pena de multa
“se mostra excessiva”
; 6) a continuidade delitiva deveria ser reconhecida,
“haja vista que as condutas não foram independentes”
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 755 - ID 199619680).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 786 - ID 199619685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Furto majorado [art. 155, §1º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - vítima que relatou em ambas as fases procedimentais as circunstâncias em que o crime patrimonial ocorreu, tudo corroborado por declarações testemunhais firmes apontando a participação do agente – animus furandi demonstrado - 2. Requestada redução da censura basilar – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao réu – exasperação fundamentada - 3. Almejada readequação da penabase na fração de 1/8 [um oitavo] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante - 4. Requestada exclusão da causa de aumento do repouso noturno – inadmissibilidade – delito praticado no período noturno – 5. Pretendida redução da pena pecuniária - inadmissibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 6. Almejada aplicação da continuidade delitiva - impossibilidade – ausência de preenchimento dos requisitos legais – delitos praticados com modo de execução divergentes - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 209149698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 - DO FURTO DO CAMINHÃO

Consta do incluso inquérito policial que, durante o repouso noturno entre os dias 11/12 de outubro de 2019, na Gleba ENNA, zona rural, no Município e Comarca de Feliz Natal/MT, o denunciado EVANDRO VICENTE GOMES subtraiu, para si, um caminhão marca M.BENZ, modelo 1313, cor azul, ano e modelo 1981, em prejuízo da vítima LUIZ CARLOS DORIGAM ARRIA. [...]

FATO 2 – DO FURTO DAS BATERIAS

Consta do referido procedimento investigatório que, durante o repouso noturno entre os dias 30/31 de outubro de 2019, na estrada denominada “Itassim”, zona rural, neste Município de Comarca de Sorriso/MT, o denunciado EVANDRO VICENTE GOMES subtraiu, para si, 02 (duas) baterias da marca Tudor, de 100 amperes cada, as quais se encontravam instaladas na escavadeira marca XGMA, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT. [...]

Ante o exposto, em aditamento à denúncia das fls. 05/07, denuncio EVANDRO VICENTE GOMES, vulgo ‘Vandão’, como incurso, por duas vezes, no art. 155, § 1º (furto noturno), do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) [...]”
(Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - fls. 324 - ID 199619669).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] no que se refere à autoria delitiva, nota-se que a vítima do primeiro fato descrito na denúncia, o furto do caminhão, Luiz Carlos Dorigam Arrias (fl.102 e cd-rom de fl.103-B), em compêndio, confirmou aquilo que disse na Delegacia de Polícia (fl.17), no sentido de que o veículo Mercedes Benz foi subtraído durante a madrugada de dentro da sua propriedade rural, e o réu estava “parando” perto do local em que o caminhão ficava, sendo que no dia anterior ao furto precisava de uma pessoa que realizasse serviços gerais, quando indicaram o acusado, um vizinho que estava ‘parado’.

[...] Além, declarou que no outro dia, quando deu falta do veículo, viu as marcas do Mercedes na porta da ‘casa’ do acusado, e percebeu que o mesmo tinha ido embora, ou seja, não havia mais ninguém no local, isto é, ‘desapareceu.’

[...] Neste diapasão, em juízo (fl.100 e cd-rom de fl.101), o policial civil José Maria Esperdião da Costa, em suma, confirmou também o que falou na fase administrativa (fl.12), pois declarou que no dia dos fatos que receberam informações dos ‘colegas’ da cidade de Feliz Natal, quanto ao furto do caminhão, e que o veículo estaria na cidade de Sorriso, e em diligências localizaram a res furtiva, e em conversas com vizinhos da localidade em que o caminhão foi encontrado, disseram que estava na posse do acusado, que teria dito ter adquirido o veículo de um tal de ‘Orlando’, assertiva sem qualquer início de corroboração nos autos, importante salientar.

Sobre o segundo furto, aliás, o das baterias da Prefeitura, comentou a testemunha investigadora de polícia que as baterias foram localizadas junto com o veículo, todavia, lembra-se que o réu não soube explicar a origem delas, motivo pelo qual também fez a apreensão delas.

[...] em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, nota-se que o mesmo foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos em ambos os furtos denunciados, sendo que sua versão encontra-se isolada nos autos, a teor do que dispõe o artigo 156 do CPP, ao passo que sua genitora, informante nos autos, apenas comentou aquilo que ouviu do próprio filho, no sentido de que este teria adquirido o veículo.

Ademais, a palavra do acusado não veio acompanhada de qualquer tipo de documento ou prova oral idônea que sustente a sua versão. Logo, se alega que comprou o veículo em um fero velho, de um tal de ‘Orlando’, com a entrega de um motor e mais R$6.000,00 em espécie, o acusado é quem teria condições de trazer aos autos algum comprovante de depósito ou transferência bancária, um recibo, ao menos, ou que trouxesse alguma testemunha que soubesse dos consertos e pagamentos que o réu aduz ter feito no veículo.

Por outro lado, quanto às baterias furtadas, a palavra das testemunhas policiais que apreenderam a res furtiva na posse do acusado não podem simplesmente serem descartadas, só porque o acusado nega o crime, até porque do seu histórico de antecedentes extraído do apolo, se observa diversas anotações e prisões em flagrante por crimes patrimoniais, desde o ano de 2010, inclusive executivos de pena, recentes e antigos. [...]

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR Evandro Vicente Gomes, já qualificado, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §1º, do Código Penal, por 02 vezes, em concurso material de crimes.

[...] I – FURTO DO VEÍCULO.

[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo, porque o fato do acusado ter prestado um serviço para a vítima antes do crime, mostra a premeditação do crime. O acusado é portador de maus antecedentes, tendo sido condenado por receptação na Comarca de Sorriso, havendo o trânsito em julgado nos autos de código 80074. [...]

[...] analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, à despeito do reconhecimento dos maus antecedentes, dado que o acusado possui em sua ficha de antecedentes, que no momento se anexa aos autos, além da condenação, um executivo de pena que não tem relação com àquela, com trâmite na Comarca, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Não há atenuantes a serem aplicadas.

Por fim, em razão da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, aumento a pena na razão de 1/3, fixando-a de maneira definitiva em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

[...] Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – FURTO DAS BATERIAS.

[...] O acusado é portador de maus antecedentes, tendo sido condenado por receptação na Comarca de Sorriso, havendo o trânsito em julgado nos autos de código 80074. [...] O fato praticado gerou consequências que ressaem do tipo, porque o serviço público restou prejudicado, ao menos por um dia, já que o operador não pôde trabalhar com o maquinário que utilizava, como declarado pela testemunha. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

[...] Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, à despeito do reconhecimento dos maus antecedentes, dado que o acusado possui em sua ficha de antecedentes que no momento se anexa aos autos, além da condenação, um executivo de pena que não tem relação com àquela, com trâmite na Comarca, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

[...] Por fim, em razão da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, aumento a pena na razão de 1/3, fixando-a de maneira definitiva em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena. Da pena de multa. Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. [...]

III – DISPOSIÇÕES FINAIS. Em razão do acúmulo material (art.69, do CP), resta a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - fls. 479)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21 - ID 199619668), Termo de Depósito (fls. 27 - ID 199619668), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 32 - ID 199619668) e Termo de Entrega (fls. 33 - ID 199619668), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de José Maria Esperdião da Costa, policial civil (fls. 17 - ID 199619668), Raynel Ramalho Mozer, investigador de polícia (fls. 19 - ID 199619668), Luiz Carlos Dorigam Arrias, vítima (fls. 22 - ID 199619668), Ramiro Persson Quadros da Silva, vítima (fls. 30 - ID 199619668), bem como procedeu-se interrogatório de EVANDRO VICENTE GOMES, apelante (fls. 39 - ID 199619668),

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Luiz Carlos Dorigam Arrias e Ramiro Persson Quadros da Silva, as testemunhas José Maria Esperdião da Costa e Raynel Ramalho Mozer, a informante Edelma Vicente dos Santos, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID’s 199619671/ 199619672/ 199619673/ 199619674/ 199619675).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 11.10.2019, no período noturno, na residência localizada na “Gleba ENNA”, zona rural da Comarca de Feliz Natal/MT, o apelante [Evandro Vicente Gomes] subtraiu 1 (um) caminhão, marca Mercedes Bens, modelo 1313, cor azul, ano 1981 [FATO 1], bem como subtraiu 2 (duas) baterias, marca Tudor, 100 amperes, no dia 31.10.2019, na estrada “Itassim”, zona rural da Comarca de Sorriso/MT [FATO 2], consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, das vítimas Luiz Carlos Dorigam Arrias e Ramiro Persson Quadros da Silva, e dos policiais civis José Maria Esperdião da Costa e Raynel Ramalho Mozer, responsáveis pela prisão do apelante na posse dos objetos furtados.

A escusa do apelante no sentido de que teria adquirido o automóvel [FATO 1] de terceira pessoa, denominada “Orlando”, não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Por sua vez, as baterias subtraídas [FATO 2] foram encontradas no interior do veículo furtado e reconhecidas pelo funcionário da Prefeitura Municipal Ramiro Persson Quadros da Silva, o qual confirmou que
“as baterias encontradas na posse do acusado são realmente as do maquinário que foram furtadas na noite anterior”
, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 32 - ID 199619668).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] incabível o acolhimento do pedido de absolvição do apelante, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas; cumprindo averbar, ademais, que os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo, mormente porque ele foi preso na posse dos objetos furtados, e não se desincumbiu em comprovar a origem lícita dos bens.”
(AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2021).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelos furtos [FATOS 1 e 2].

Passam-se às revisões das penas.

Do furto do veículo [FATO 1]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do apelante (fls. 484 - ID 199619669).

A premeditação [
“o fato do acusado ter prestado um serviço para a vítima antes do crime, mostra a premeditação”
] autoriza a negativação da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 687.979/CE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.10.2021).

O apelante registra condenação por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, transitada em julgado no dia 15.12.2014, a qual não foi integralmente cumprida (SEEU nº 0003778-45.2018.8.11.0040).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo de um dos critérios convalidados pela jurisprudência – 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal – e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(AP 0001751-76.2018.8.11.0012 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 27.10.2023)

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência [SEEU nº 0003778-45.2018.8.11.0040] e aumentou a pena do apelante em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Todavia, os antecedentes e a reincidência foram reconhecidos com fundamento na mesma condenação, a caracterizar
bis in idem
, consoante Súmula 241 do c. STJ [
“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”
]. Por sua vez, os inquéritos e ações penais em andamento não podem ser valorados como maus antecedentes, à luz da Súmula 444, do c. STJ.

Afastada a agravante de reincidência, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

No tocante à causa de aumento do repouso noturno, o furto foi praticado por volta das 2h da madrugada, conforme relatos da vítima, em ambas as fases da persecução penal [
“o veículo Mercedes Benz foi subtraído durante a madrugada de dentro da sua propriedade rural”
].

A respeito, colaciona-se orientação do c. STJ:

“Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. [...]”
(HC nº 191.300/MG - Rel. Ministra Laurita Vaz - 26.6.2012)

Assim sendo, deve ser preservada a majorante pelo cometimento do furto durante o repouso noturno, na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a totalizar pena definitiva do apelante pelo FATO 1 em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do furto das baterias [FATO 2]:

Na primeira fase, o juiz fixou a pena base em 8 (oito) meses de reclusão acima do mínimo legal diante da negativação da culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“tenho que a mesma extrapola o tipo”
] revela-se inidônea, pois
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal [...] com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no HC nº 747.029/PE - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 15.12.2023).

Conforme fundamentação retrocitada, o apelante possui maus antecedentes [SEEU nº 0003778-45.2018.8.11.0040], de modo que esse vetorial deve ser mantido (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [
“o serviço público restou prejudicado, ao menos por um dia, já que o operador não pôde trabalhar com o maquinário que utilizava”
], notadamente porque a conduta criminosa interferiu na prestação de serviço público municipal, extrapolando os resultados inerentes ao tipo (STJ, AgRg no REsp 2006765/SE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022)

Apartada a negativação da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, conservando o patamar de 2 (meses) e 20 (vinte) dias para cada vetorial [dois], por ser mais benéfico que a incidência da fração de 1/8 (um oitavo), sob pena de caracterização de reformatio in pejus (STJ, HC nº 363.091/MG - 13.12.2016; HC nº 362.628/RJ - 11.3.2019; AgRg no HC nº 750.270/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2023).

Na segunda fase, o reconhecimento dos antecedentes e da reincidência com base na mesma condenação caracteriza
bis in idem
̧ consoante motivação retrocitada e Súmula 241 do c. STJ.

Desse modo, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

A majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) autoriza o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a totalizar pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange à continuidade delitiva, o furto do automóvel [FATO 1] ocorreu na Comarca de Feliz Natal/MT no dia 11.10.2019, ao passo que o furto das baterias [FATO 2] foi praticado em 30.10.2019, na Comarca de Sorriso/MT.

Note-se que os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em datas e Comarcas diversas,
“razão pela qual não há que se falar em continuidade delitiva”
(STJ, HC 389027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 11.5.2017).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4º, do CP), e tenham o mesmo modus operandi (em concurso de pessoas, tendo por objeto veículos automotores), a diversidade na condição de tempo (horas de diferença entre o primeiro e o segundo crime) e lugar (todos praticados em endereços diferentes), além da inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, impedem o almejado reconhecimento da continuidade delitiva.”
(HC nº 0000057-19.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 17.2.2024)

Preservado o concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e consequências do crime].

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A existência de maus antecedentes é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, além de impedir a sua conversão em restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.”
(AP 0000752-64.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024